Tribunal: STF
Processo: RHC 54661
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA QUE TERIA SIDO DECRETADA ILEGITIMAMENTE POR SER
INCOMPETENTE O JUÍZO, POR NÃO HAVER INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MENCIONADO DECRETO. ARGUIÇÕES
IMPROCEDENTES, SEJA POR ENVOLVEREM EXAME DE PROVA, SEJA POR SER
BASTANTE A FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO. LEGITIMA, ALIAS, A PRISÃO
PROVISORIA, SEGUNDO TEM ENTENDIDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, O FATO
DE SE ACHAR O INDICIADO FORAGIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.